Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-52.2019.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARTE AUTORA QUE ALIENOU O VEÍCULO SEM ASSINAR A AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE (ATPV). NÃO COMUNICOU A VENDA AO DETRAN. ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MULTAS REALIZADAS ANTERIORMENTE À TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONDENAÇÃO O RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
No caso, restou comprovado (i) que o recorrente não assinou a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), (ii) não comunicou a venda do veículo ao DETRAN, (iii) que tenha dado o documento de transferência para algum comprador.
Se o recorrente não cumpriu com a responsabilidade que a lei impõe, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, bem como indenização por danos morais.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOSE RODRIGUES MORAES - CPF: 667.030.501-04 (REPRESENTANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), EDSON JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 001.102.021-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020